Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0705812-15 Agravante: VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME Agravado: WMRM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS EIRELI - EPP Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI – ME contra decisão proferida na ação de consignação de pagamento 0701149-20, proposta em desfavor de WMRM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS EIRELI – EPP. A decisão agravada indeferiu a gratuidade judiciária pretendida pela autora, ora recorrente, nos seguintes termos: “Em tempo, observo que a parte autora não recolheu as custas de ingresso. Passo, dessa forma, a analisar o seu pedido de gratuidade. Conforme documento de ID 56228461, verifica-se que a parte autora possui rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício de suas atividades. Some-se a isso o fato de que o próprio valor de contrato de aluguel indica a capacidade econômica da parte autora. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente” (ID 56361432 dos autos de origem). Nas razões do recurso, a agravante assevera que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu funcionamento, pois os rendimentos brutos auferidos são consumidos pelas despesas mensais. Aduz que o valor considerado pelo magistrado é de receita bruta e que não obteve lucro no último exercício. Argumenta que as despesas fixas que são indispensáveis a atividade da empresa e a manutenção do comércio, comprometem significativamente a renda bruta mensal auferida. Sustenta que o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça. Colaciona julgados em que foi concedido o benefício se a renda líquida é inferior a dez salários mínimos. Com isso, pede a antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de gratuidade judiciária (ID 14909977). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). No caso, intimada a comprovar a necessidade da gratuidade judiciária (ID 53752940 dos autos de origem), a autora juntou aos autos o balanço patrimonial de 2018 e Demonstração do Resultado do Exercício, além do extrato de conta corrente, que demonstram a possibilidade de arcar com as despesas processuais (ID 56228461 e 56228462 dos autos de origem). Assim, tem-se que a hipótese em estudo não ficou clara a situação de impossibilidade de pagamento das custas pelos agravantes. Com base nessas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília 16 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator